Tribunal: STF
Processo: HC 270212
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 16, § 1º, III, E 17 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.045.630, in verbis:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação de condenação por posse e comércio ilegal de munições de uso restrito, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de laudo pericial conclusivo. 
2. O agravante sustenta que as munições apreendidas seriam de uso permitido, conforme documentos oficiais e prova técnica, e que a discussão não demandaria revolvimento probatório. Aponta contradições e vícios de fundamentação no acórdão estadual, além de ausência de enfrentamento de argumentos essenciais. 
3. O Tribunal de origem considerou que os elementos probatórios, incluindo interceptações telefônicas, flagrantes, depoimentos e laudos técnicos, comprovam a prática do comércio ilegal de munições de uso restrito e irregularidades no armazenamento de produtos controlados, justificando a responsabilização do acusado nos termos da denúncia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reavaliar a classificação das munições apreendidas como de uso restrito, considerando a alegação de atipicidade da conduta e a ausência de laudo pericial conclusivo, sem que haja revolvimento do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, como a reavaliação da classificação das munições ou a análise de atipicidade da conduta. 
6. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios e na legislação aplicável à época dos fatos, concluiu que as munições apreendidas eram de uso restrito, sendo vedada sua comercialização no comércio civil. 
7. As especificidades sobre a classificação da munição, trazidas no presente writ, não foram objeto de análise pelo acórdão de apelação. 
8. Não obstante a alegação da defesa no sentido de que foram opostos embargos de declaração a fim de provocar a discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios. Assim, não há como avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem, não cabendo efetuar a discussão neste sede, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não se presta para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua utilização para reavaliar a classificação de munições ou a atipicidade da conduta. 2. A classificação de munições como de uso restrito deve observar a legislação vigente à época dos fatos e os elementos probatórios constantes dos autos. 3. Cabe à defesa a produção de provas que sustentem suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de decisão nos embargos de declaração na origem impede a análise da matéria em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 16, § 1º, III, e 17 da Lei nº 10.826/03.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.
Argumenta que “a condenação imposta ao paciente é materialmente inválida, por ausência de tipicidade penal, decorrente da inexistência do elemento normativo essencial do tipo previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03”. Sustenta que “há manifesta negativa de prestação jurisdicional (error in procedendo), pois o STJ deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a existência de laudo pericial complementar que corrige o calibre das munições; (ii) o documento oficial do Comando do Exército que classifica o calibre como de uso permitido; e (iii) a ausência de comprovação da elementar normativa do tipo penal”, sendo que “tais argumentos são potencialmente aptos a conduzir à absolvição”. Afirma, também, que “a decisão incorre em nulidade por indevida utilização de óbice processual (Súmula 7/STJ)” e que “chancela entendimento manifestamente inconstitucional ao admitir a inversão do ônus da prova em matéria penal”.  
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento do presente habeas corpus e, em sede liminar, a imediata suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente, como forma de cessar o constrangimento ilegal decorrente de decisão fundada em premissa fática inexistente. 
No mérito, requer-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por violação ao devido processo legal, à motivação das decisões judiciais e à presunção de inocência, com a concessão da ordem para absolver o paciente quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da manifesta atipicidade da conduta por ausência do elemento normativo do tipo penal. De forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento, requer-se a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por ser a única adequação juridicamente compatível com os elementos técnicos reconhecidos nos autos. Por fim, requer-se, em qualquer hipótese, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade evidenciada.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Como já referido na decisão agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 
O Tribunal de origem assim considerou [...]
Dos trechos acima depreende-se que as especificidades sobre a classificação da munição, trazidas no presente writ, não foram objeto de análise pelo acórdão de apelação. E, não obstante a defesa alegue terem sido ofertados embargos de declaração a fim de provocar a discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios. Assim, não há como avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem, não cabendo efetuar a discussão neste sede, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, o Tribunal de origem considerou que, com base no que foi apurado nos autos e na legislação aplicável, a munição apreendida em poder do paciente encontra-se incluída no rol das munições de uso restrito. Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ab initio, no que se refere à alegada ausência de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo, fundamentada pela defesa na “indevida utilização de óbice processual (Súmula 7/STJ)”, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022) 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)

De outro lado, verifico que restou consignado pelo Tribunal a quo que ”as especificidades sobre a classificação da munição, trazidas no presente writ, não foram objeto de análise pelo acórdão de apelação. E, não obstante a defesa alegue terem sido ofertados embargos de declaração a fim de provocar a discussão, dos autos, não consta acórdão proferido em sede de declaratórios. Assim, não há como avaliar se houve ou não a discussão da matéria pelo Tribunal de origem, não cabendo efetuar a discussão neste sede, sob pena de supressão de instância”. A Corte Especial destacou, ainda, que “o Tribunal de origem considerou que, com base no que foi apurado nos autos e na legislação aplicável, a munição apreendida em poder do paciente encontra-se incluída no rol das munições de uso restrito”. 
Desta forma, a análise da pretensão defensiva, tal como deduzida, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 193.881 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/4/2021)

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Demais disso, observo que a questão relativa à “desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03” não foi analisada pelo Tribunal a quo. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente